Tribunal: TJES
Processo: 0016832-09.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016832-09.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022). No presente caso, extrai-se dos autos que o apelante, demonstrando-se nervoso, tentou evadir quando avistou os policiais adentrando em sua residência.

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016832-09.2020.8.08.0035

APELANTE: GIANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
GIANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

em razão da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelado como incurso na figura tipificada no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
3
(
trê
s)
anos
e
8
(
oito
) meses
de reclusão e
o pagamento de
3
67
dias-multa, em regime inicial
aberto.

Narra a denúncia que no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 18h, na rua Bom Pastor, no bairro Cobilândia, o apelante tinha em depósito 162 (cento e sessenta e dois) papelotes de cocaína embalados e prontos para comercialização.

Conforme a exordial, GIANDERSON encontrava-se em frente ao portão da sua residência em atitude suspeita e, ao perceber a polícia, tentou se evadir para o interior da sua casa.

Nas razões recursais (fls. 118/122-v), suscita a nulidade do processo em razão de prova ilícita obtida mediante violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

De início,
não prospera a alegação de nulidade em razão de prova ilícita obtida por meio de violação de domicílio
.

Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022).

No presente caso, extrai-se dos autos que
se trata de flagrante delito, tendo o
apelante
adentrado em sua residência para tentar escapar dos policiais
, tendo sido abordado na porta de sua casa, conforme será demonstrado adiante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

[...] É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. III - Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência da agravante, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. [...] (STJ, AgRg no HC n. 772.023/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)

Do mesmo modo, não prospera o
pleito absolutório.
Compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 43615693 (fls. 13/16), auto de apreensão (fl. 24), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga (fl. 25) e laudo de exame químico (fls. 84).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Conforme
depoimento
s
extrajudicia
is (fls. 07/08 e 09/10) as testemunhas policiais militares Cesar Camilo Correia e Danilo Meriguetti
foram uníssonos ao relatar que visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a viatura policial, demonstrou nervosismo e adentrou para dentro da sua residência, tendo sido acompanhado pelos militares. Ao ser questionado sobre o motivo do nervosismo, GIANDERSON informou aos policiais que haviam drogas escondidas embaixo de um armário no interior da residência e os levou até o local. Ali, foram apreendidos 162 papelotes de cocaína embaladas e prontas para venda.

Em juízo
, a
testemunha policial militar Danilo Meringuetti

(mídia) confirmou os fatos, relembrando que durante patrulhamento preventivo, avistaram o apelante que, ao perceber a viatura, demonstrou nervosismo e tentou entrar na sua residência e fechar a porta, mas teria sido abordado na entrada da casa. Ato contínuo, ao perguntarem o motivo pelo qual ele estava nervoso, GIANDERSON afirmou que havia havia guardado uma quantidade de drogas no local a pedido de uma pessoa, para ser posteriormente vendido “na pista”.

Corroborando, a
testemunha policial militar Cesar Camilo Correia, em juízo
(mídia), destacou que o serviço de inteligência da Polícia Militar estava monitorando o apelante há um certo tempo e, ao realizar patrulhamento no local, GIANDERSON tentou evadir entrando para dentro da sua residência, mas alcançado, visto que o portão estava aberto, informou que estaria guardando drogas no local.

Logo, além de
convincentes e harmoniosos
, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Por outro lado, em seu
interrogatório
extra
judicial
e em seu
interrogatório judicial
(mídia) optou por por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Logo, diante das provas dos autos, não há o que se falar em violação de domicílio nem em absolvição,
h
avendo, portanto, provas suficiente para sua condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.